Tribunal: TJES
Processo: 5014163-57.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Liminar
Data de julgamento: 2023-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5014163-57.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: ANTONIO MAURICIO FEIJO FILHO
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida em face da sentença que julgou procedente o pedido autoral ao reconhecer a ilegitimidade das compras realizadas no cartão de crédito do autor no dia 23/02/2022, declarando a inexistência do débito, determinando a baixa da negativação e condenando a ré a restituir o valor pago pelo autor.

Nos termos do recurso interposto,
a r. sentença merece reforma ao sustentar, em síntese, ausência de ato ilícito defendendo a tese de culpa exclusiva da vítima, pois se houve a utilização por terceiro dos dados do cartão do autor (senha) não pode o banco ser responsabilizado, sendo devida a cobranças das compras, pugnando pela reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado,
conforme id nº 5064035, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo (não há no caso dos autos comprovação concreta de prejuízo ou dano que justifique o efeito suspensivo), na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Não há preliminares e de início insta registrar que a ação se sustenta nas alegações autorais de que no dia 23/02/2022 foram realizadas compras indevidas em seu cartão de crédito fina 8064, sendo uma no valor de R$ 749,00 (10X 74,90) e outra no valor de R$ 2.399,00 (10 X 239,90) e uma terceira no valor de R$ 3.965,00,
pugnando pela restituição do valor pago indevidamente, a declaração de inexistência do débito e o cancelamento das cobranças futuras.

Nesse sentido, registra-se que a ré embora citada não apresentou defesa nem sequer compareceu em audiência, tendo a sentença reconhecido a aplicação dos efeitos da revelia e ausência de prova da regularidade da contratação.

Dessa forma, em que pese alegações recursais de regularidade das transações, arguindo a ré que se houve utilização do cartão por terceiros a responsabilidade exclusivamente do consumidor, o caso em comento é de clara aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, de modo que caberia ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito, a ré dos fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito autoral e comprovada excessiva dificuldade ou maior facilidade o juízo determina a inversão, conforme par
agrafo único do art. 373 do CPC.

Nesta toada, o autor faz prova das cobranças e diante da impossibilidade de atestar a regularidade, caberia a ré trazer aos autos documentos que informassem as origens das transações (dia, hora e local em que foram realizadas, se por cartão físico ou digital, se ouve envio de confirmação, se estavam dentro do padrão de consumo do autor, dentre outras formas), o que não fez, se insurgiu em momento recursal, alegando ausência de responsabilidade.

Posto isso, tendo a requerida sucumbido do ônus da prova que lhes imputa o artigo 373, inciso III do CPC e o artigo 6º, inciso IV do CDC, na medida em que deixou de comprovar (ainda que minimamente) a regularidade das transações, comunga-se com a r. sentença que determinou a baixa das transações do cartão do autor.

A propósito, pelos extratos juntados pelo autor se constata que as compras fogem de seu padrão de consumo, fato que deveria ter sido analisado pela demandada ao autorizar as transações, vejamos:

Consumidor usuário de cartão bancário vítima de roubo qualificado e extorsão (sequestro relâmpago) – Compras realizadas com o plástico dotado de chip e com a senha arrebatados do consumidor – Ausência de responsabilidade da instituição financeira pelo arrebatamento (fortuito externo – súmula 479, STJ) – Falha, no entanto no sistema de monitoramento das transações –
Operações realizadas pelo roubador cujo caráter suspeito deveria ter posto em funcionamento os freios de segurança
– Responsabilidade objetiva do banco (art. 14, CDC) – Reconhecida a inexigibilidade de parte dos valores ilicitamente movimentados (R$ 5.455,80) – Dano moral não configurado – Banco que não pode ser responsabilizado pelos momentos de terror vivenciados pelo consumidor – Ausente prova de impugnação administrativa – Resistência do banco, embora improcedente, legítima – Recurso parcialmente provido para declarar inexigível parte das compras questionadas que somam R$ 5.455,80 (TJSP; Recurso Inominado Cível 0001617-39.2022.8.26.0223; Relator (a): Walter Luiz Esteves de Azevedo; Órgão Julgador: 5ª Turma Cível - Santos; Foro de Guarujá - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 02/08/2022; Data de Registro: 02/08/2022)

RECURSO INOMINADO – Reiteradas compras realizadas com o cartão de crédito de titularidade do autor no mesmo estabelecimento comercial e no mesmo horário –
conduta que deveria acarretar no imediato acionamento do sistema de segurança da instituição financeira para fins de bloqueio do cartão, ainda que temporariamente
– providência adotada apenas posteriormente à comunicação pelo consumidor – falha comprovada no sistema de segurança do Banco – NEGADO PROVIMENTO (TJSP; Recurso Inominado Cível 1025511-97.2021.8.26.0405; Relator (a): Rossana Luiza Mazzoni de Faria; Órgão Julgador: Turma Cível e Criminal; Foro de Osasco - Vara do Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 29/07/2022; Data de Registro: 29/07/2022)

Recurso inominado. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenizatória por danos morais e materiais
–
Pretensão da autora à responsabilização dos réus pela fraude da qual foi vítima
–
Falha na prestação de serviços do banco réu caracterizada pela não detecção e bloqueio das operações realizadas, em um só dia, pelo estelionatário,
em padrão e valor discrepantes do perfil de gastos da autora
– Autora que faz jus à declaração de invalidade das operações realizadas e à restituição, de forma simples, dos valores eventualmente pagos – Danos morais afastados
–
Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recurso improvido. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1008043-55.2021.8.26.0071; Relator (a): Rossana Teresa Curioni Mergulhão; Órgão Julgador: 1ª Turma Cível; Foro de Bauru - 2ª Vara do Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 27/04/2022; Data de Registro: 27/04/2022).

Recurso Inominado – Sequestro Relâmpago – Compra no cartão de crédito –
Gasto muito superior à média utilizada – Operações incondizentes com o perfil do consumidor – Dano material configurado com relação às compras no crédito – Compra no débito
– Impossibilidade da instituição financeira negar o débito conta – Dano material não configurado com relação à compra no débito – Recurso parcialmente provido. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1005190-62.2021.8.26.0010; Relator (a): Ulisses Augusto Pascolati Junior; Órgão Julgador: Quarta Turma Cível; Foro Regional X
–
Ipiranga - 1ª Vara do Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 11/04/2022; Data de Registro: 14/04/2022).

No mais, não se formulou pedido de reparação moral e em relação aos pedidos de restituição dos valores pagos, embora não se vaja nos autos comprovante de pagamento das faturas,
incontroverso o lançamento indevido, ademais, a sentença foi clara ao determinar que caso em cumprimento de sentença não seja comprovado o pagamento, a ré deverá apenas estornar os encargos (juros, multa e IOF).

Por fim
, registra-se que na forma do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”,
mantida por suas razões.

Ante ao exposto
, CONHECE-SE
do recurso interposto
e
lhe

NEGA PROVIMENTO
,
mantida a sentença por suas razões.

Condena-se o recorrente ao pagamento de custas (já recolhidas) e honorários sucumbenciais fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)